Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-04.2023.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Roubo – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Fração de aumento utilizada na primeira fase reduzida para 1/4 (um quarto) – Mantido o regime fechado ante as circunstâncias judiciais negativas – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.